Tribunal: STF
Processo: Rcl 71619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Josias Pereira de Souza em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0119506-93.2002.8.26.0100, que não teria observado o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral .



    Narra a parte reclamante que "o Ministro Edson Fachin, tendo recebido o agravo em recurso extraordinário, autuado sob o nº 1167723, determinou a devolução dos autos ao Tribunal Estadual pelo regime da repercussão geral, a fim de que o recurso ficasse sobrestado até a definição do Tema 837" (eDoc 1, p. 3).



    Alega que "em atendimento à determinação, o recurso extraordinário permaneceu sobrestado até que, de ofício e em flagrante descumprimento à ordem anterior desta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem tornar sem efeito a decisão de suspensão e aplicar a tese fixada no Tema 995, para então negar seguimento ao recurso extraordinário" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que o ato reclamado "contraria a determinação anterior desta Corte, assim como o texto do Tema 995. Até o presente momento – e sem prejuízo de a Tese de Repercussão Geral não ter sido pronunciada pela Corte em sua versão final – sabe-se que a aplicação do Tema 995 se restringe à responsabilização civil de empresa jornalística pelas declarações de pessoa entrevistada, ao passo que, o recurso extraordinário obstado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, diz respeito aos limites do exercício da atividade de imprensa, notadamente quanto à crítica jornalística e a possibilidade do emprego de qualificações negativas para fins de sua expressão. Versa ainda sobre a questão dos limites da proteção do patrimônio moral. Não se discute, portanto, declaração de uma pessoa que tenha sido entrevistada" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o debate se amolda por completo, na verdade, ao Tema 837, que aguarda julgamento por essa Suprema Corte, e que discute, precisamente, os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade da honra e da imagem" (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, restabelecendo a ordem de suspensão do processo até o julgamento, por esta Suprema Corte, do Tema 837, este sim aplicável ao presente caso" (eDoc 1, p. 16).



    Em 13.09.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 22).



    Em 30.10.2024, deferi a liminar, ad referendum do colegiado, e determinei a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (eDoc 35).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a liminar, nos temos em que deferida, em Sessão Virtual de 15 a 26.11.24 (eDoc 39). 



    As informações foram prestadas (eDoc 40). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 45):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA Nº 995 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837. NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação e cassação da liminar concedida.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Como se nota, o requisito do esgotamento das vias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é exigido na hipótese de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos. Essa contudo, não é a hipótese dos autos, pois que invocado como paradigma supostamente vulnerado a decisão proferida por esta Corte em processo subjetivo, do qual o reclamante fez parte.



    Conforme consignei na decisão liminar, a presente reclamação foi proposta por Josias Pereira de Souza em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0119506-93.2002.8.26.0100, sob alegação de que, ao assim proceder, tal órgão jurisdicional não teria observado o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. 



    Na origem, Ricardo Sérgio de Oliveira (parte beneficiária neste feito) ajuizou contra Josias Pereira de Souza (ora reclamante) ação de indenização por danos morais (tombada sob o nº 0119506- 93.2002.8.26.0100/50000), em razão da publicação de artigos jornalísticos cujo teor reputou ofensivo à sua honra objetiva e subjetiva. 



    Adveio julgamento pela procedência dos pedidos com a condenação de Josias Pereira ao pagamento de indenização por danos morais. De tal decisão seguiu-se a interposição de recursos. Em vista da negativa de admissão de recurso extraordinário manejado por Ricardo Sérgio, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi apresentado agravo, que gerou, nesta Corte, a instauração do ARE 1.167.723, a mim distribuído como Relator. Em 17.10.2018, lancei em tais autos decisão determinando a remessa ao Tribunal de origem a fim de que se aguardasse o encaminhamento do Tema 837 da repercussão geral. 



    Contudo, em 10.05.2024, foi proferida decisão, pela Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, tornando sem efeito a suspensão antes determinada (eDoc 11 p. 11), ao entendimento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE teria ensejado a definição de teses que melhor se amoldariam ao caso concreto. Na sequência, negou-se seguimento ao recurso extraordinário que fora interposto por Josias Pereira, mediante aplicação do que foi estabelecido por esta Corte Superior no Tema 995 (eDoc 11, p. 11/12).



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no RE 662.055, Rel. Min. Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida”



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.075.412, paradigma do Tema 995 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.”



    Na hipótese dos autos, não se cuida, como se tem no Tema 995, de publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa, mas notícia publicada pelo reclamante e tida, pelo sujeito objeto da matéria, como ofensiva à sua honra.



    Não houve conclusão do julgamento do RE 662.055, paradigma do Tema 837. Logo, é de se concluir que a autoridade reclamada descumpriu a determinação de se aguardar o julgamento do referido paradigma.



    Em casos análogos ao dos autos, os Ministros desta Corte têm julgado procedente a reclamação para determinar o sobrestamento dos processos no Tribunal de origem a fim de aguardar o julgamento do Tema 837. Nesse sentido: Rcl 72.306, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09.10.2024; Rcl 71.174, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06.09.2024; Rcl 70.433, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07.01.2025; e Rcl 76.243, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.02.2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo ficar sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo reclamante até o julgamento do RE 662.055, paradigma do Tema 837 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente